Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707295-88.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA SKAF ABDALA TEIXEIRA RECORRIDO: LUANA VANESSA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela recorrente, por meio da petição ID 43285819, no qual anexa documentação suplementar para análise de pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 43107756, a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colecionar aos autos documentos tais como cópia da carteira de trabalho e contracheque atuais, se empregada, ou declaração de imposto de renda atualizada do último ano, se não tiver vínculo empregatício formal. A recorrente manifestou-se por meio da petição ID 43153240, reiterando o pedido de gratuidade de justiça, todavia juntou apenas acordo referente ao Divórcio, homologado judicialmente, no qual dispensou pensão alimentícia para si, por ter meios próprios de subsistência, e documentação relativa aos gastos mensais com seu filho, no total de R$ 3.613,71 (três mil, seiscentos e treze reais e setenta e um centavos) e respectiva pensão alimentícia em favor do menor, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), deixando de trazer outros meios de prova como declaração do imposto de renda atualizada ou comprovante de isenção, nos termos da decisão retro. Por meio da decisão ID 43225832, foi indeferida a gratuidade de justiça, tendo em vista a insuficiência de documentação apta a demonstrar a hipossuficiência econômica da recorrente para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. A recorrente por meio da petição ID 43285819, reiterou o pedido de gratuidade de justiça, anexando tão somente a declaração de hipossuficiência ID 43285822, e a declaração de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, ID 43285823, sem todavia trazer documentação mínima apta a demonstrar a renda que aufere em trabalho autônomo. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência já havia sido anexada anteriormente, ID 43082259, e que o documento referente a declaração de isenção do Imposto de Renda foi anexado após o prazo concedido por meio da decisão ID 43107756. Ante o exposto, indefiro o pedido ID 43285819, e mantenho os termos da decisão ID 43225832 por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito